Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707148-20.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA AGRAVADO: LUBELMAR VIEIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por QUIMIPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, reproduzida em id 23923749, que, nos autos de execução proposta em face de LUBELMAR VIEIRA GOMES, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por ausência dos pressupostos específicos previstos nos artigos 133 e 134 do Código de Processo Civil. Nas razões do recurso, o agravante esclarece que requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica após diligências frustradas em busca de ativos do devedor, e de verificar desvio de finalidade da empresa, com confusão patrimonial do devedor, pessoa física, com a sociedade limitada que foi por ele aberta, logo após o início dos atos expropriatórios. Afirma que a empresa tem endereço vinculado ao da mãe do devedor e a atividade da pessoa jurídica é a mesma exercida pelo executado. Além disso, a empresa teria tido sua situação cadastral modificada para “inapta”, ao omitir dados, demonstrativos e declarações de contabilidade em dois anos consecutivos. Alega que o CNPJ foi criado apenas para desviar os valores recebidos pelo executado, fazendo com que as execuções contra ele fossem frustradas. Entende que há razões suficientes para se instaurar o incidente, colacionando julgados que entende amparar seu pedido. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a decisão e determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, em face da empresa vinculada ao executado. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, mesmo em se tratando de juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tenho que os fundamentos expostos pelo agravante revelam a plausibilidade do direito alegado e autorizam a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, a desconsideração inversa da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige, como inclusive registrado pelo Juízo na decisão agravada, o atendimento de pressupostos legais específicos, tendo em vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. Os artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o procedimento e dispõem sobre os requisitos necessários para instauração do incidente, os quais entendo que foram demonstrados pelo agravante, na medida em que indicou, ainda que minimamente, possível desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa. Assim, a decisão que indefere liminarmente a instauração do procedimento caracteriza erro in procedendo, porque o incidente deve ser admitido e, somente após regular trâmite, com contraditório amplo, é que se pode concluir pela presença ou não dos pressupostos que autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Vale dizer, a invocada ausência de preenchimento dos pressupostos legais específicos, diante da não comprovação, nesse momento, do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, é matéria afeta ao mérito do incidente, de modo que o indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente implica em restringir o direito da parte ao contraditório e a ampla defesa. Sobre a questão, colhe-se o seguinte julgado desta c. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica, a qual depende de requerimento da parte ou do Ministério Público para seguir o rito previsto no art. 133 e seguintes do CPC, ou seja, o juiz deve instaurar o incidente e citar o sócio ou a pessoa jurídica para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Apenas após finalizada a etapa instrutória, é que o juiz resolverá o incidente por decisão interlocutória, de maneira que não há possibilidade de indeferimento liminar. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1233902, 07134616520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, estando presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo ao recurso, DEFIRO a liminar pleiteada, apenas para suspender o trâmite do processo, conforme requerido pelo agravante, cabendo ao colegiado decidir o mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 13 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator